Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI EMBARGADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 29702223) opostos pelos agravantes contra decisão monocrática deste Relator (ID 29290339, que negou seguimento ao recurso. Afirmam haver omissão e contradição. Aduzem que a r. decisão foi omissa ao esclarecer se o recurso estaria sendo extinto em relação a todos os recorrentes ou somente quanto ao espólio de Nélio Nicolai. Dizem haver contradição e erro material na decisão, pois teriam sido citados dispositivos legais que entende não ser aplicáveis ao caso, e que apesar do falecimento de Nélio Nicolai ter ocorrido no curso da lide, os demais recorrentes já eram parte no processo antes disso. Pugnam ao final pelo efeito infringente, para que sejam substituídos os dispositivos legais e suprida à omissão e contradição. Contraminuta da parte embargada no ID 30157161, na qual pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Os embargantes alegam omissão e contradição no decisum. Sem razão os embargantes. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Há contradição quando as proposições do decisum são inconciliáveis entre si, ou com à sua conclusão. Nenhuma dessas hipóteses ocorre em relação a decisão embargada. Vejamos. O fato de a decisão não atender aos anseios da parte, rechaçando a sua tese, não significa ter sido contraditória ou omissa. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar a razão por que se negou conhecimento ao recurso, uma vez que, instados a regularizar a representação processual do espólio de Nélio Nicolai, os recorrentes quedaram-se inertes. Pedindo vênias aos embargantes, mas não se tem a menor dúvida de que o recurso não foi conhecido num todo, ante a ausência de representação de um dos litisconsortes necessários, no caso, o espólio de Nélio Nicolai. Com efeito, insta salientar que se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, decorrente da natureza da relação jurídica entre as partes (discussão afeta a bem do espólio de Nélio), na qual não se tem dúvida de que é exigido do juiz decidir a lide de maneira uniforme para todos os envolvidos. Nesse caso, sobrepõe-se à autonomia dos litigantes, o litisconsórcio necessário (artigo 114 do Código de Processo Civil). Vale dizer que, em face da relação de direito material envolvendo patrimônio do espólio de Nélio Nicolai, inarredável que toda e qualquer decisão precisa ser uniforme em relação as partes envolvidas, sendo certo que a ausência da regularidade processual neste caso pode resultar em nulidade, sobretudo porque sequer se tem ciência plena de quem são os herdeiros. Ora, é no processo de inventário que se toma ciência de quem são os herdeiros, assim como se assume a representação do espólio pelo inventariantes. Diante da relação de direito material envolvida, uma ação contra os recorrentes, dentre eles o espólio, necessariamente exigiria a citação de todos, sob pena de nulidade ou ineficácia, ao mesmo tempo em que, para serem parte ativa na relação processual todos devem estar devidamente representados. É inarredável, pois, que, em se tratando de litisconsórcio necessário, seja por força da lei, seja pela natureza incindível da relação jurídica, toda vez que o processo não for integrado pela totalidade dos sujeitos da relação de direito material litigiosa haverá ilegitimidade de parte, e neste caso, a ausência da representação do espólio de Nélio Nicolai enseja exatamente está hipótese. De mais a mais, o fato de Nélio Nicolai ter falecido no curso do processo não modifica a necessidade imperiosa de regularização do espólio para que seja conhecido o recurso. Noutra banda, renovando as vênias aos embargantes, mas revela-se evidente a intenção em perseguir a reapreciação do decisum, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de vício que o possa macular. Trata-se, portanto, de inadequada via eleita. Nesse descortino, importante destacar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria decidida, mas tão somente para sanar eventuais vícios, tais como erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, o que não é caso dos autos. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V E § 5o DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ESCOLHE UMA DENTRE VÁRIAS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. SÚMULA 343/STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE DESVIRTUAR O INSTITUTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão embargado que foi claro ao concluir que a pretensão da parte autora da rescisória, reiteradas em sede de agravo interno, limitou-se a rediscutir questões efetivamente debatidas e decididas na sentença e acórdão impugnados, pretendendo fazer uso da rescisória para obter novo julgamento da demanda originária. 3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1360880, 07379157520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1353374, 07265510920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARCIALIDADE INEXISTENTE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição. 3. A mera alegação de uma das hipóteses elencadas no artigo 145 do CPC não é apta para o acolhimento da exceção de suspeição, sendo indispensável a inequívoca demonstração da causa geradora da parcialidade do juiz. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1353398, 07380534220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021.) (Destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1346307, 07081488920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021.) (Destacou-se) Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vícios. Essas as razões por que REJEITO os embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão hostilizada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator